Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SISBAJUD. SISTEMA MAIS ABRANGENTE. MAIOR EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.

2. O sistema de pesquisa especificamente requerido (Sisbajud) ainda não foi consultado e consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ou seja, é razoável a utilização desse sistema para renovar as pesquisas.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.